Tribunal: TJMT
Processo: 1036984-20.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036984-20.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária. A agravante alegou descontos indevidos em folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado, sustentando valores superiores ao mínimo da fatura e ausência de contratação válida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 932 do CPC na decisão monocrática; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável mediante autenticação biométrica e assinatura digital; e (iii) determinar se os descontos realizados em folha de pagamento configuram cobrança abusiva ou indevida, ensejando repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática não violou o art. 932 do CPC, pois se fundamentou adequadamente nos incisos IV e V do referido dispositivo, negando seguimento ao recurso manifestamente improcedente e em confronto com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, particularmente o Tema 1.061.

4. A contratação eletrônica mediante autenticação por biometria facial, assinatura digital e geolocalização configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo demonstração de vícios de consentimento. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a regularidade da contratação, incluindo Termo de Adesão, Termo de Consentimento Esclarecido e Cédulas de Crédito Bancário.

5. Os descontos realizados decorrem da soma das parcelas de dois empréstimos contratados via cartão de crédito consignado, somados ao valor mínimo da fatura do cartão, explicando os valores mensalmente descontados. A utilização efetiva do cartão pela agravante corrobora a validade da contratação e afasta a alegação de desconhecimento.

6. Ausente conduta ilícita da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar descontos contratuais, não se configura dever de indenizar por danos morais nem repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada mediante documentação segura, incluindo autenticação biométrica e assinatura digital. 2. A utilização efetiva do cartão pelo consumidor, conjugada com a ausência de demonstração de vícios de consentimento, afasta a alegação de nulidade contratual. 3. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos validamente celebrados não configuram cobrança indevida, não ensejando repetição do indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, 1.021 e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 166, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 297; TJ-MT, AC 1012005-02.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJ-MT, AC 1000389-93.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de desconto indevido c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada em face do
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Na petição inicial (Id. 328163488), a recorrente alegou ter sido vítima de descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a cartão de crédito consignado. Sustentou que possui junto ao réu cartão de crédito n° 6216, que utiliza esporadicamente, e que analisando a fatura constatou que o limite do cartão é de R$ 3.030,00, sendo o desconto mínimo de R$ 206,81. Contudo, verificou que o banco vem descontando desde 27/06/2023 valores de R$ 450,00 e R$ 689,35, muito superiores ao mínimo anunciado na fatura. Afirmou que o montante devido é de R$ 2.970,22, porém o banco já descontou em sua folha de pagamento o valor total de R$ 8.722,20, quase o triplo do valor devido, o que demonstra abusividade e descontos indevidos.

Em contestação (Id. 328163853), o banco réu sustentou a validade da contratação, alegando que a autora contratou o cartão de benefícios CREDCESTA e o serviço adicional de saque mediante contrato digital com autenticação por selfie e assinatura digital. Afirmou que a autora tinha plena ciência das condições contratuais, incluindo valores, número de parcelas e taxas de juros. Juntou aos autos documentos comprobatórios da contratação digital, incluindo termo de adesão, termo de consentimento esclarecido e cédula de crédito bancária, além de comprovante de transferência bancária para a conta da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id. 328163869), considerando que o banco réu logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora, mediante documentos que evidenciam que a contratação foi realizada por meio digital, com autenticação por selfie e assinatura digital, e que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado à autora mediante transferência bancária para conta de sua titularidade.

Em suas razões recursais (Id. 328163877), a recorrente reitera os argumentos da inicial, alegando que os documentos apresentados pelo banco são inválidos, pois não contêm informações essenciais. Sustenta que não houve contratação válida e que foi induzida a erro. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos descontos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional.

O banco apelado embora intimado (Id. 328163878), não apresentou contrarrazões.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando-se na regularidade da contratação comprovada pelos documentos apresentados pelo banco, na inexistência de vício de consentimento, na utilização efetiva do cartão pela apelante e na consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno (Id. 340565395), alegando: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC; (ii) ausência de prova de consentimento informado; (iii) abusividade e simulação contratual da modalidade RMC; (iv) que o uso do cartão não validaria contrato nulo; (v) requer a cassação da decisão monocrática e submissão da apelação ao órgão colegiado para julgamento do mérito, com procedência dos pedidos iniciais.

O banco agravado foi devidamente intimado para apresentar contraminuta, mas quedou-se inerte.

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão (Id. 328377363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de desconto indevido c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada em face do
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

A agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC, ausência de prova de consentimento informado, abusividade e simulação contratual da modalidade RMC, que o uso do cartão não validaria contrato nulo e requer a cassação da decisão monocrática e submissão da apelação ao órgão colegiado.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e adequado.
Conheço
, portanto, do agravo interno.

Preliminarmente,
impende rechaçar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao art. 932 do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil, que autorizam o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior.

Essas decisões visam desafogar os órgãos colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Conforme demonstrado na decisão monocrática, a controvérsia encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, particularmente no Tema 1.061, que estabelece diretrizes claras para a validade de contratos de empréstimo via cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor sobre as condições contratuais.

A citação isolada de julgado do STJ pela agravante (AgInt no AREsp 2405232/SC) não infirma a jurisprudência consolidada, uma vez que se refere a caso específico onde foi comprovado o vício de consentimento, situação diversa dos presentes autos. Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
da decisão monocrática.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da validade da contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante junto ao banco apelado, bem como na regularidade dos descontos realizados em sua folha de pagamento.

Inicialmente, cumpre destacar que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo
, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, é certo que as normas consumeristas estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, o art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Contudo, a aplicação das normas protetivas do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessário analisar as provas produzidas nos autos para verificar a ocorrência de eventual falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

No caso em apreço, a recorrente sustenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento são abusivos e superiores ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.

Pois bem. A alegação de descontos indevidos, contudo, deve ser cotejada com o acervo probatório produzido nos autos. A inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância, não exime a parte autora de apresentar um substrato mínimo de verossimilhança de suas alegações, nem tampouco anula a força probante dos documentos apresentados pela parte ré, quando estes se mostram robustos e coerentes.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente,
o banco recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação
, apresentando documentos que evidenciam que a autora contratou o cartão de benefícios CREDCESTA e o serviço adicional de saque mediante contrato digital com autenticação por selfie e assinatura digital.

Os documentos juntados pelo banco apelado, especialmente o Termo de Adesão do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA (Id. 328163856 e 328163857), o Termo de Consentimento Esclarecido (Id. 328163858) e as Cédulas de Crédito Bancário (Id. 328163859 e 328163860), demonstram de forma inequívoca que a apelante contratou o serviço na modalidade cartão de crédito consignado, com plena ciência das condições contratuais.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que diferentemente do que alegado pela recorrente, foram efetuados
dois contratos de empréstimo via cartão de crédito
, onde são descontados os valores das parcelas acordadas, e não apenas o valor mínimo da fatura na folha de pagamento.

As partes firmaram dois contratos com adesão ao cartão de benefícios consignado com a operação de "saque fácil", assinados eletronicamente. O primeiro saque foi no valor de R$ 54,80 para pagamento em 120 parcelas de R$ 32,54 (Id. 328163859), e o segundo no valor de R$ 7.754,73 para pagamento em 96 parcelas de R$ 450,82 (Id. 328163860).

Além disso, o valor contratado foi efetivamente disponibilizado à recorrente mediante transferência bancária para conta de sua titularidade, conforme comprovantes anexados aos autos pelo banco (Id. 328163863).

A recorrente alega que os documentos apresentados pelo banco são inválidos, pois não contêm informações essenciais. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos, uma vez que os documentos apresentados pelo banco contêm todas as informações necessárias para a validade do negócio jurídico,
incluindo a identificação das partes, o objeto do contrato, as condições de pagamento e as taxas de juros aplicáveis.

Ademais, o Termo de Consentimento Esclarecido assinado digitalmente pela apelante contém informações claras sobre a modalidade de contratação, os encargos incidentes e a forma de pagamento, afastando a alegação de falta de informação adequada. O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica dos títulos de crédito por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário das transações (Id. 328163861 e 328163862).

Quanto à alegação de que os descontos são superiores ao valor mínimo indicado na fatura, verifica-se que tal fato decorre da soma das parcelas dos dois empréstimos contratados (R$ 32,54 + R$ 450,82 = R$ 483,36) com o valor mínimo da fatura do cartão de crédito (R$ 206,81), o que explica os valores descontados mensalmente.

No caso em apreço, o banco recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, apresentando os contratos devidamente assinados pela recorrente, nos quais consta expressamente tratar-se de "cartão de benefício consignado", com indicação clara das condições contratuais, incluindo valor do saque, número de parcelas, taxa de juros e custo efetivo total, com data inicial e final para pagamento das parcelas.

Os contratos apresentam de forma clara e objetiva a modalidade contratada, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação. A alegação da recorrente de que desconhecia a natureza do produto contratado não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Portanto, constato que
não há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de vício de consentimento na contratação
. Pelo contrário, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram que a recorrente tinha ciência da modalidade contratada, tendo inclusive assinado Termo de Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Benefício Consignado.

O argumento de que a apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, também não merece acolhimento. O instrumento contratual apresentado pelo banco contém informações claras e ostensivas quanto à natureza do contrato firmado, não havendo elementos que indiquem qualquer indução a erro ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

No mais, ao analisar o extrato da fatura constata-se que a apelante utilizou o cartão várias vezes para compras:

Vejamos:

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de benefício consignado. A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.
4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos.” (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. 4 – Recurso provido.” (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 – grifo nosso).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Nesse contexto, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ. A contratação de empréstimo por meio eletrônico via cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Portanto, afigura-se válido e eficaz os contratos firmados entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de repetição do indébito
, considerando a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, não há valores a serem restituídos ao apelante, seja na forma simples ou em dobro. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a cobrança indevida,
o que não se verifica no caso em análise.

Por fim, no que tange
ao pedido de indenização por danos morais
, também não merece acolhimento. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte do banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos contratualmente.
Ausente o elemento essencial da ilicitude, não há que se falar em dever de indenizar
.

Deste modo, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, não apenas pela correção jurídica de seus fundamentos, mas também pela necessidade de conferir efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo das garantias constitucionais do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que negou provimento ao
recurso de apelação
e manteve a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026